Tribunal: STF
Processo: RE 94461
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. CONCORDATA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AUTOS
DE CONCORDATA. DESACOMPANHADO DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA OU DE
INVOCAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, ENCONTRA O OBICE DO ART-325, V,
"E", DO REGIMENTO INTERNO, CONCERNENTE A PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE
JURISDIÇÃO VOLUNTARIA.